Tribunal: TJES
Processo: 0015137-40.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015137-40.2017.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JANETE DA CONCEICAO ELIAS

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, exercer juízo de retratação com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015137-40.2017.8.08.0030

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APELADA: JANETE DA CONCEIÇÃO ELIAS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Infere-se dos autos que este órgão julgador, pelo v. acórdão id 3817716, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

A douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante do recurso especial interposto, determinou o retorno dos presentes autos a esta Colenda Primeira Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão impugnado e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

Pois bem.

O

Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, que, de fato, contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior, “
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
” (art. 1.040, inciso II).

No caso
sub examine,
o v. acórdão vergastado possui a seguinte ementa de julgamento:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA Nº. 421, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSSTIÇA - RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARCIALMENTE PROVIDO – art. 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).

3. O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

4. A norma inserta no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, constitui nítida medida de estímulo à solução célere e efetiva dos litígios.

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, em que restou firmada a seguinte tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Destarte, impõe-se a alteração do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele manifestada à orientação pacificada no suprarreferido julgamento vinculante.

No caso, a r. sentença condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, o que representa o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em razão do disposto no art. 940, § 4º, do Código de Processo Civil, o v. acórdão proferido por este órgão julgador reduziu, pela metade, os honorários sucumbenciais devidos pelo ente federativo municipal.

Considerando que o Estado do Espírito Santo, por sua vez, ofereceu resistência à pretensão autoral, não incide a norma inserta no suprarreferido art. 940, § 4º, do Código de Processo Civil.

Destarte, à luz da tese jurídica vinculante firmada pela Suprema Corte no Tema 1.002, deve ser mantida a condenação fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao ente estatal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhe negar provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo em 10% (dez por cento), por força do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões